Tribunal: STF
Processo: HC 247757
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.300/SP (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 9). Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 12). Na sequência, formalizou o referido agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta atendidos os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Afirma insuficiente o fundamento relativo à quantidade e à natureza de droga apreendida. Salienta que as evidências constantes dos autos não demonstram o envolvimento do paciente com atividades criminosas, por não denotarem habitualidade e profissionalismo na prática delitiva. Aponta constrangimento ilegal ante o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo, e, por consequência, o abrandamento do regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    7. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. O Juízo, na sentença condenatória, ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, fez ver a grande quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos, aludindo ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, bem como a valoração negativa da vetorial culpabilidade:



    “Na primeira fase de dosimetria, em relação ao art. 42 da Lei 11.343/06, considero que a natureza e a quantidade da droga autorizam elevação da pena. Foram encontrados em posse do réu nada menos do que 7.723 (sete mil, setecentos e vinte e três) porções de cocaína, com peso total bruto de 6.262g, 1.537 (mil, quinhentos e trinta e sete) pedras de crack, 250 (duzentos e cinquenta) porções de haxixe, 544 (quinhentos e quarenta e quatro) porções de maconha e 120 (cento e vinte) porções de Skank, para fins de tráfico. Analisando as folhas de antecedentes, verifico que o réu não os possui (fls. 39). Ainda, atento ao art. 59 CP, verifico que o réu atraiu com sua conduta um juízo de reprovabilidade maior do que o abstratamente previsto pelo legislador, ao realizar o crime no recôndito de seu lar, lugar em que vivia juntamente com sua esposa e uma criança (conforme seu próprio depoimento) o que agrava sua culpabilidade. As demais circunstâncias judiciais do Código Penal não se revelaram desfavoráveis. Em razão da qualidade da droga cocaína e crack de grande nocividade e quantidade, e em razão da desfavorável circunstância da culpabilidade, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. (...).” (e-doc. 7, p. 13; grifos adicionados).



    9. O entendimento foi mantido tanto no julgamento da apelação da defesa, pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 9), quanto no ato apontado coator, perante o STJ (e-doc. 13).



    10. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, consideradas a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias — 7.723 porções de cocaína, com peso total bruto de 6.262 gramas; 1.537 pedras de crack; 250 porções de haxixe; 544 de maconha e 120 de skank.



    11. Desse modo, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.632-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2016, p. 22/04/2016; grifos nossos).



    13. Além disso, não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos e 6 meses do mínimo previsto para o tipo. Ou seja, aplicou-se o percentual de 1/4 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (e 1/2 considerada a sanção mínima), haja vista as peculiaridades do caso concreto — a apreensão de quantidade expressiva de drogas variadas.



    14. Nesse cenário, vale dizer que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    15. De outro lado, tampouco prosperam as alegações referentes ao cabimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Consoante previsão legal, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    16. Na espécie, o Juízo de primeira instância, ao afastar a observância à causa de diminuição, frisou a existência de prova da dedicação do paciente à atividade criminosa, destacando que a traficância perdurava por alguns meses e o envolvimento de corréu, considerada a prova dos autos. Veja-se:



    “Na terceira fase de dosimetria, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, ressaltando que é descabida a causa minorante estipulada pelo legislador no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ante as circunstâncias em concreto, aliado ao próprio interrogatório do acusado na fase inquisitiva e judicial ainda que aqui com parcial retratação inferirem que praticava a traficância pelo período mínimo de meses bem como tinha um comparsa, segundo consta desconhecido (vulgo “Baianinho”), que denota uma atividade organizada e com delimitada divisão de tarefas. Patente a falta de requisito legal de não dedicação a atividades criminosas.” (e-doc. 7, p. 13; grifos nossos).



    17. A ótica foi mantida pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação da defesa. Confira-se:



    “Não é o caso dos autos. O réu foi surpreendido armazenando uma grande quantidade e variedade de entorpecente, embaladas individualmente, prontas para imediata venda, confirmando as denúncias anônimas recebidas pela polícia, circunstância que já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Quem a ele se dedica, não pode ser beneficiado, só por não ostentar antecedentes. Como bem argumentado pelo Juízo a quo evidenciado que o réu praticava a traficância pelo período mínimo de meses bem como tinha um comparsa, segundo consta desconhecido (vulgo “Baianinho”), que denota uma atividade organizada e com delimitada divisão de tarefas.” (e-doc. 9, p. 11-12). 



    18. Por sua vez, o STJ, no ato apontado como coator, entendeu correta a visão, assentando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida tanto no tocante ao aumento realizado na pena-base quanto pela manutenção do afastamento da mencionada redutora. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pena-base foi exasperada em 1/2 (um meio), tendo sido observado o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso dos autos, foram apreendidas 7.723 (sete mil setecentas e vinte e três) porções de cocaína, com peso total bruto de 6.262g (seis mil duzentas e sessenta e duas gramas), 1.537 (mil quinhentas e trinta e sete) pedras de crack, 250 (duzentas e cinquenta) porções de haxixe, 544 (quinhentas e quarenta e quatro) porções de maconha e 120 (cento e vinte) porções de skunk. 



    2. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, o desempenho da traficância pelo período mínimo de meses, a forma de acondicionamento das drogas - já embaladas em porções individuais, prontas para a venda -, a atividade organizada e com delimitada divisão de tarefas com outro indivíduo. 



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a incidência da minorante em comento, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9; grifos nossos). 



    19. A par da quantidade expressiva de entorpecentes variados e da forma de acondicionamento desses, levou-se em conta ter sido demonstrado que a prática criminosa perdurava por alguns meses, em concurso com outro indivíduo. Assim, evidenciado não se tratar de traficante ocasional, surge imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 



    2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



     6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 



    7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    20. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    21. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    22. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator